Tribunal: TJPA
Processo: 0007992-39.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007992-39.2017.8.14.0070

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0007992-39.2017.8.14.0070
.

ÓRGÃO JULGADOR
: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO
: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA
: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE
: REINALDO DOS SANTOS FERREIRA.

PATROCÍNIO
: DRA. ANA CARLA GONÇALVES SARMENTO, OAB/PA Nº 34.768.

APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, § 1º, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO AFASTA A MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro com causa de aumento de pena (art. 213, § 1º, do CP) à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, não compromissada, e que a ausência de lesões no laudo pericial afastaria a materialidade. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar genéricas as fundamentações das circunstâncias judiciais negativadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente o valor do depoimento da vítima e de sua genitora (informante), frente à negativa de autoria do réu e à ausência de vestígios no exame de corpo de delito; e (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, especificamente quanto à culpabilidade (vínculo de parentesco), às circunstâncias (crime cometido na residência da vítima) e às consequências do crime (abandono dos estudos).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o depoimento de sua genitora, que confirmou a existência de hematomas no corpo da filha. A ausência de lesões no exame pericial, realizado oito dias após o fato, não tem o condão de afastar a materialidade, pois o crime de estupro se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso, que nem sempre deixa vestígios. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido. 5.
Dosimetria da Pena:
A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A
culpabilidade
é acentuada pelo fato de o agente ser primo da vítima, quebrando a confiança familiar. As
circunstâncias
são mais graves porque o crime foi praticado no interior da residência da ofendida, local de proteção e segurança. As
consequências
, por sua vez, foram concretamente danosas, pois a vítima, em decorrência do trauma, abandonou os estudos, o que representa um prejuízo objetivo e duradouro ao seu desenvolvimento. Tais fundamentos não são genéricos nem inerentes ao tipo penal, justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 213, § 1º. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 847.588/PE; STJ - AgRg no AREsp 2.563.616/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
REINALDO DOS SANTOS FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 17003189).

Em suas razões recursais (ID 17003196), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. Sustenta, em suma, que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, não corroborado por outras provas, e que a ausência de vestígios no exame de corpo de delito enfraquece a acusação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, unicamente para que a pena-base seja reduzida (ID 17003209)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
total desprovimento
do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (ID 17003196).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, registro que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a análise se pautará pela observância do princípio da
ne reformatio in pejus
, que veda o agravamento da situação do réu.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas. Argumenta que a condenação se amparou unicamente no depoimento da vítima, ouvida como informante, e que a ausência de lesões no exame de corpo de delito comprovaria a inconsistência da acusação.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade e a autoria
do crime de estupro restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Em crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso em tela, o depoimento da ofendida, prestado de forma segura e detalhada tanto na fase policial quanto em juízo, constitui pilar central da acusação. Ela narrou que estava sozinha em sua residência quando o apelante, seu primo, chegou sob o pretexto de pedir água e uma rasa de açaí emprestada. Em seguida, aproveitando-se da situação, ele adentrou a casa, agarrou-a pelo braço, jogou-a na cama e, mediante o uso de uma faca para intimidá-la, despiu-lhe a parte de cima do corpo e praticou o ato libidinoso de chupar seus seios. A vítima relatou ainda que o réu tentou tirar sua bermuda, momento em que ela conseguiu se desvencilhar e fugir para a casa de uma vizinha. A firmeza e a consistência de sua narrativa, sem apresentar contradições significativas, conferem alta credibilidade ao seu relato.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. (...) NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

“Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.350.405/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2.563.616/MG, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) –
destaquei
.

Outros Tribunais pátrios compartilham do mesmo entendimento, reforçando a validade da prova testemunhal em casos análogos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, mormente os praticados por familiares contra crianças em ambiente doméstico, normalmente perpetrados na privacidade do lar e longe do olhar de testemunhas, o depoimento seguro das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
. (...). (TJ-DF 00076013420188070009 1631133, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/11/2022) –
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – (...)
Merece provimento o recurso ministerial em que se almeja a condenação do réu, se há provas robustas e harmônicas, acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas firmes e coerentes palavras da vítima e declarações de informante e testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório
, dando conta de que o réu submeteu a vítima de 8 anos de idade a atos libidinosos diversos da conjunção carnal. (TJ-MT - APR: 10102682120228110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023) –
destaquei
.

Ademais, o depoimento da vítima não está isolado nos autos. Foi corroborado pelo testemunho de sua genitora, Maria Odalea Santos Rodrigues, que, embora ouvida como informante, declarou ter constatado os hematomas nos braços e seios da filha ao chegar em casa, o que confere verossimilhança à narrativa da ofendida.

A alegação defensiva de que o laudo pericial negativo afastaria a materialidade delitiva também não se sustenta. O exame foi realizado oito dias após o ocorrido, sendo natural que eventuais vestígios, como os "chupões" mencionados, já tivessem desaparecido. Além disso, o crime de estupro (art. 213 do CP) se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso, não se restringindo à conjunção carnal, e tais atos nem sempre deixam marcas.

O
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que a ausência de laudo pericial ou a não constatação de vestígios não são suficientes para afastar a materialidade do delito, que pode ser comprovada por outros meios:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. LAUDO PERICIAL. DESPICIENDO PARA CONFIGURAR A TIPICIDADE DELITIVA. (...) IV - Ademais,
não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito
. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial. Precedentes. (STJ - AgRg no HC: 847.588/PE, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) –
destaquei
.

Diferentemente do que alega a defesa, o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3 – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em argumentos genéricos e elementares do tipo.

Sem razão, novamente.

A individualização da pena é ato discricionário do julgador, sujeito à revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia. Na espécie, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

·

Culpabilidade:
A valoração negativa foi justificada pelo fato de o réu ser primo da vítima. O parentesco, ainda que colateral, implica uma quebra de confiança e um dever de proteção, tornando a conduta mais reprovável. Não se trata de elemento inerente ao tipo, mas de um fator que demonstra maior censurabilidade.

·

Circunstâncias do crime:
O delito foi praticado no interior da residência da vítima, local onde ela deveria se sentir segura e protegida. A invasão dessa esfera de privacidade e segurança denota maior ousadia e gravidade na conduta do agente, justificando a negativação do vetor.

·

Consequências do crime:
A sentença destacou que "a ofendida largou seus estudos em face de sentir vergonha de ser vítima deste tipo de crime". Este não é um mero abalo psicológico, inerente a crimes dessa natureza, mas uma consequência concreta, objetiva e de longo prazo, que afetou diretamente o desenvolvimento e o futuro da adolescente. Trata-se de um dano que transcende o resultado típico e justifica a exasperação da pena.

Portanto, as circunstâncias judiciais foram valoradas com base em fundamentação idônea e concreta, não havendo ilegalidade a ser sanada. A pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão mostra-se justa e proporcional à gravidade do delito.

Mantidas as demais fases da dosimetria, que não sofreram alterações, a pena definitiva permanece em
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025